Tribunal: STF
Processo: ARE 1574852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. AGRAVOS INTERNOS. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 224 DO STJ. A 2ª Seção desta Corte, ao apreciar a questão de ordem suscitada na apelação cível nº 5003692-65.2014.4.04.7118/RS, firmou o entendimento no sentido de que, em tais litígios, não há interesse federal, a justificar a competência da Justiça Federal, e, com suporte nas súmulas nºs 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, declinou-a para a Justiça Estadual” (fl. 5, e-doc. 43).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 86).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Rumo Malha Sul S/A



     



    2. No recurso extraordinário, Rumo Malha Sul S/A alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 5º, inc. II do art. 20, 
al. d do inc. XII do art. 21, inc. I do art. 109, § 3º do art. 183 e parágrafo único do art. 191 da Constituição da República. Argumentou que “não pode a Justiça Estadual ser a responsável pelo processamento da Ação de Reintegração de Posse, o que impõe o provimento ao presente Recurso Especial, devendo o mesmo ser conhecido e provido, sendo determinada a manutenção da Ação de Reintegração de Posse na Justiça Federal” (fl. 15, e-doc. 60).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 136).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o presente recurso visa discutir meramente a competência concedida constitucionalmente para processar e julgar causas referentes a bens de propriedade do DNIT (União), não havendo necessidade de qualquer revolvimento fático” (fl. 5, e-doc. 163).



    Insiste em que “os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal. Isto porque, conforme expõe a Lei nº 8.031/1990, foram transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA” (fl. 6, e-doc. 163).



    Assevera que a discussão deste processo refere-se a “esbulho possessório em área que pertence a autarquia [DNIT], ainda que esta tenha 
se manifestado em sentido contrário, pois se trata de propriedade, e, consequentemente, interesse decorrente da própria constituição federal” (fl. 7, 
e-doc. 163).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal



    5. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal afirmou ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. XII do art. 21, caput do art. 37 e inc. I do art. 109 da Constituição da República, sob o argumento de que, “no acórdão recorrido, violou-se o art. 109, I, da Constituição ao condicionar a competência da Justiça Federal às estratégias processuais dos representantes judiciais dos entes públicos federais, frequentemente motivadas por critérios não jurídicos (como a necessidade de priorização de causas em razão do quantitativo de procuradores), independentemente da efetiva presença de interesse federal na causa, assim ensejando quadro de casuísmo e insegurança jurídica” (fl. 14, e-doc. 98).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário. 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 136).



    7. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “basta[r] a leitura do voto condutor do acórdão recorrido para se perceber que os julgadores expressamente adotaram fundamento de natureza constitucional para decidir a causa” (fl. 8, e-doc. 151).



    Assinala que “o presente recurso volta-se à revaloração jurídica de fatos reconhecidos pela e. Corte Regional nos acórdãos recorridos, prescindindo da revisão de fatos e provas” (fl. 13, e-doc. 151).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Pela semelhança de argumentos sobre a competência da justiça federal para processar e julgar o feito, os recursos extraordinários com agravo de Rumo Malha Sul S/A e do Ministério Público Federal serão analisados em conjunto.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    10. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que “a manifestação de ausência de interesse de ente/entidade federal em integrar o polo ativo ou passivo do feito enseja o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal” (fl. 3, e-doc. 43).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.516.048-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Ao reconhecer a falta de interesse do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e/ou da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT para intervenção nas ações possessórias que envolvem ocupação de faixa de domínio ferroviário e declinar a competência para a Justiça comum estadual, o Tribunal Regional observou essa orientação jurisprudencial.



    11. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever o decidido nas instâncias da Justiça Federal e, eventualmente, acolher o pleito recursal dos agravantes sobre o interesse dos entes públicos na causa e a definição da natureza jurídica do bem imóvel objeto da ação 
de reintegração de posse, seria necessário reexame do conjunto 
fático-probatório, de cláusulas do contrato de concessão e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Código Civil), procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. SÚMULAS 
Nº 282 E 356/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.487.455-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON EDIFICANDI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.324.108-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, nas quais aplicados os óbices jurídicos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, para negar provimento a recursos interpostos por Rumo Malha Sul S/A, nos quais se discutia a mesma controvérsia deste processo: ARE n. 1.539.208, de minha relatoria, DJe 18.3.2025; ARE 
n. 1.536.232/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.2.2025; ARE 
n. 1.531.963/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 5.2.2025; ARE 
n. 1.530.686/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.1.2025; ARE 
n. 1.526.539/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2024; ARE 
n. 1.516.876/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.10.2024; ARE 
n. 1.515.600/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.10.2024; e ainda os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.515.535/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.10.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA RATIONE PERSONAE. MANIFESTAÇÃO DAS ENTIDADES FEDERAIS PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 1.526.046/SP, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.1.2025).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e há óbices jurídicos e processuais impeditivos do regular processamento deste recurso, pelo que nada há a prover nesta sede recursal.



    12. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora